Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. No caso, observa-se que o acórdão afastou todas as teses defensivas já aventadas em sede de recurso de apelação e novamente levantada em embargos, não havendo nenhum vício a ser sanado, já que não há demonstração de nexo de causalidade entre as condutas médicas e o resultado morte da paciente, razão que se afasta a responsabilidade civil do Estado por negligência.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, razão pelo qual não devem ser acolhidos.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.